Tribunal: TJES
Processo: 0026039-71.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026039-71.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HENDRIKUS GERARDUS WELLING

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, excluindo a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. A embargante alega contradição no acórdão, afirmando que, embora reconhecida a responsabilidade do Município pela interposição de embargos à execução, a condenação em honorários foi afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão está em definir se há contradição no acórdão quanto à exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, apesar de o Município ter dado causa à interposição dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não merecem provimento, pois se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

4. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no acórdão objurgado.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que há simples anulação de ato processual, sem extinção do feito, não são devidos honorários sucumbenciais, uma vez que a parte representada pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, não se sagrou vencedora na demanda, o que restou determinado no acórdão objurgado.

7. Não se admite o manejo de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Honorários sucumbenciais não são devidos em hipóteses de simples anulação de ato processual sem extinção da demanda principal.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna da decisão judicial, entre seus fundamentos e dispositivo, não sendo cabível o manejo do recurso para rediscutir questões já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n° 8072504) em face do acórdão ID. n° 7967764, em que deu provimento ao recurso interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida, ora embargante.

Em suas razões recursais a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão proferido, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID. n° 8597667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n° 8072504) em face do acórdão ID. n° 7967764, em que deu provimento ao recurso interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida, ora embargante.

Em suas razões recursais a embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido padece do vício de contradição, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID. n° 8597667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Nos aclaratórios opostos, a embargante sustenta que haveria contradição, uma vez que foi reconhecido que o Ente Municipal teria dado causa à interposição dos embargos à execução, contudo restou afastada a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Além disso, alega que houve
(i)
“confusão dos conceitos de honorários do curador especial devidos em razão do desempenho da função de curador especial (os quais constituem função institucional da Defensoria Pública e, de fato, não geram honorários), com o conceito de honorários sucumbenciais (devidos ao final do processo pela parte vencida à parte vencedora)”,
e;
(ii)
alega que a confusão é clara visto que “
no próprio acórdão, a il. Desembargadora reafirma que, em razão do princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes
”.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

De acordo com o entendimento da Corte Superior, verba honorária apenas é, de fato, exigível, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representando como Curadora Especial realmente consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial, como no caso em tela.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.
2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.
4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023) (destaquei).

No mesmo jaez é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em demanda similar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. RECONHECIDA. MÉRITO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL REVOGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar: É cediço que “estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide” (AgRg no AREsp 636.178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). Hipótese em que o ente municipal não apresentou cópia da ação de execução em apenso, impossibilitando a análise acerca da validade da citação por edital ocorrida nesses autos. Recurso parcialmente conhecido, ante a ausência de regularidade formal. 2. Mérito: O C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução fiscal. 3. Os honorários de sucumbência apenas são devidos à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como curadora especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial. 4.
Considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos.
5. No mesmo sentido, esta Eg. Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal. 6. Recurso do ente municipal parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte. Recurso da embargante prejudicado. Sentença reformada. (TJES, AC: 0018865-74.2018.8.08.0347, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 04/07/2024) (destaquei).

No caso concreto, não vislumbro a apontada contradição. A embargante sustenta confusão entre os honorários de curador especial e os honorários advocatícios sucumbenciais, motivo que teria ocasionado a não condenação da verba sucumbencial.
No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que, nas situações em que há simples anulação de atos processuais, sem extinção do feito, não há condenação em honorários sucumbenciais.

Outrossim, ainda que o Município tenha causado a necessidade de embargos à execução, tal fato não configura, por si só, hipótese de condenação em honorários. Isso porque, o STJ é inequívoco ao estabelecer que a anulação de atos processuais, isoladamente, não enseja a condenação em honorários advocatícios, ou seja,
independentemente de qual parte teria dado ensejo à propositura da demanda,

conforme restou determinado no acórdão objurgado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A contradição interna, verificada entre os fundamentos da decisão embargada e o seu dispositivo, é a única passível de ser sanada por meio da oposição dos embargos declaratórios.

3. Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se a mera discordância dos embargantes com a solução apresentada, aliada ao nítido propósito de modificação do julgamento, o que não se coaduna com a via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.298/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. Não é omisso o acórdão embargado, pois consignou claramente as razões pelas quais não reconheceu a nulidade arguida, bem como o porque não se mostra possível, pela via requerida, rever a conclusão das instâncias de origem sobre a ocorrência delitiva.

3. A contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

Precedentes.

4. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Não havendo, portanto, o vício apontado, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração

opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar